Tribunal: TJES
Processo: 5037755-92.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO EM SEDE CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TEMA 1.077/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado, por trazer consigo e transportar, para fins de tráfico, 512 pedras de crack. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a condenação do Estado ao pagamento de indenização por lesões sofridas na abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se é possível apreciar pedido indenizatório contra o Estado em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória, boletim unificado, formulário de cadeia de custódia e laudo químico definitivo.

4. A autoria é demonstrada por prova oral coerente e harmônica dos policiais responsáveis pela abordagem, que relatam a apreensão de 512 pedras de crack, parte ocultada na jaqueta e parte transportada em sacola, após tentativa de fuga do réu.

5. A quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente evidenciam a destinação mercantil, sendo compatíveis com o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006.

6. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, incumbindo à defesa demonstrar eventual mácula, o que não ocorreu.

7. O exercício de atividade lícita não afasta a caracterização do tráfico de drogas, por se tratarem de condutas autônomas, inexistindo comprovação do alegado vínculo empregatício.

8. Não há confissão judicial apta a ensejar a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois o réu negou a prática delitiva em juízo, e eventual admissão informal não foi formalizada nem confirmada judicialmente.

9. O pedido de indenização por lesões corporais não pode ser conhecido na via da apelação criminal, por ostentar natureza civil, além de as provas indicarem que as lesões decorreram da tentativa de fuga do próprio réu, rompendo o nexo causal.

10. Na dosimetria, a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, notadamente a quantidade e a natureza do entorpecente, justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

11. A valoração negativa da personalidade com fundamento exclusivo na reincidência viola a orientação do Tema 1.077 do STJ, que veda a utilização de condenações pretéritas para desabonar a personalidade ou conduta social.

12. Os motivos do crime relacionados ao lucro fácil e as consequências inerentes à disseminação de droga não extrapolam os elementos do tipo penal, não podendo justificar exasperação da pena-base.

13. Redimensionada a pena-base para 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa, ausentes atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, a pena torna-se definitiva nesse patamar.

14. O regime inicial fechado é mantido em razão do quantum da pena, da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios. 2. A atenuante da confissão espontânea exige admissão formal e judicial do fato, não sendo suficiente declaração informal posteriormente retratada. 3. É inadequada a via da apelação criminal para apreciação de pedido indenizatório de natureza civil. 4. A reincidência não pode ser utilizada para desabonar a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, conforme o Tema 1.077 do STJ. 5. Motivos e consequências inerentes ao tipo penal não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.077.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037755-92.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO EM SEDE CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TEMA 1.077/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado, por trazer consigo e transportar, para fins de tráfico, 512 pedras de crack. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a condenação do Estado ao pagamento de indenização por lesões sofridas na abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se é possível apreciar pedido indenizatório contra o Estado em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória, boletim unificado, formulário de cadeia de custódia e laudo químico definitivo.

4. A autoria é demonstrada por prova oral coerente e harmônica dos policiais responsáveis pela abordagem, que relatam a apreensão de 512 pedras de crack, parte ocultada na jaqueta e parte transportada em sacola, após tentativa de fuga do réu.

5. A quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente evidenciam a destinação mercantil, sendo compatíveis com o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006.

6. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, incumbindo à defesa demonstrar eventual mácula, o que não ocorreu.

7. O exercício de atividade lícita não afasta a caracterização do tráfico de drogas, por se tratarem de condutas autônomas, inexistindo comprovação do alegado vínculo empregatício.

8. Não há confissão judicial apta a ensejar a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois o réu negou a prática delitiva em juízo, e eventual admissão informal não foi formalizada nem confirmada judicialmente.

9. O pedido de indenização por lesões corporais não pode ser conhecido na via da apelação criminal, por ostentar natureza civil, além de as provas indicarem que as lesões decorreram da tentativa de fuga do próprio réu, rompendo o nexo causal.

10. Na dosimetria, a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, notadamente a quantidade e a natureza do entorpecente, justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

11. A valoração negativa da personalidade com fundamento exclusivo na reincidência viola a orientação do Tema 1.077 do STJ, que veda a utilização de condenações pretéritas para desabonar a personalidade ou conduta social.

12. Os motivos do crime relacionados ao lucro fácil e as consequências inerentes à disseminação de droga não extrapolam os elementos do tipo penal, não podendo justificar exasperação da pena-base.

13. Redimensionada a pena-base para 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa, ausentes atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, a pena torna-se definitiva nesse patamar.

14. O regime inicial fechado é mantido em razão do quantum da pena, da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios. 2. A atenuante da confissão espontânea exige admissão formal e judicial do fato, não sendo suficiente declaração informal posteriormente retratada. 3. É inadequada a via da apelação criminal para apreciação de pedido indenizatório de natureza civil. 4. A reincidência não pode ser utilizada para desabonar a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, conforme o Tema 1.077 do STJ. 5. Motivos e consequências inerentes ao tipo penal não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.077.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 17822090, nas quais postula (1) a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando, em síntese, que o réu exercia atividade laborativa lícita em uma lanchonete e que as provas teriam sido manipuladas ou inventadas pelos policiais militares. Subsidiariamente, requer (2) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegando que o acusado teria assumido os fatos perante a autoridade policial. Por fim, a defesa postula por (3) indenização cível sob o argumento de que o recorrente foi ferido na abordagem policial.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 17822096, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17972530 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 17822090, nas quais postula (1) a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando, em síntese, que o réu exercia atividade laborativa lícita em uma lanchonete e que as provas teriam sido manipuladas ou inventadas pelos policiais militares. Subsidiariamente, requer (2) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegando que o acusado teria assumido os fatos perante a autoridade policial. Por fim, a defesa postula por (3) indenização cível sob o argumento de que o recorrente foi ferido na abordagem policial.

Segundo a denúncia:

“(...) no dia 25 de setembro de 2025, por volta das 18 horas e 30 minutos, na Avenida Boa Vista, Bairro Barramares, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
512 (quinhentas e doze) pedras da droga conhecida como “crack”
, droga esta que continha substâncias previstas nas listas da Portaria 344 da Anvisa como entorpecente capaz de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas págs. 16/17 ID 79455726). (...)”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Absolvição:

A defesa do apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de tráfico está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 03; Auto de Apreensão às fls. 16; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 17; Boletim Unificado n° 59241916 às fls. 21/25; Formulário de Cadeia de Custódia às fls. 37/38; Relatório Final às fls. 39/47; e Laudo Químico que consta do ID80273157.

No tocante à
autoria
, a prova oral colhida em juízo é convergente e aponta diretamente para o apelante.

Os policiais militares Ramon e Breno Vinhosa Nunes, ouvidos em juízo como testemunhas e responsáveis pela ocorrência, relataram que durante patrulhamento tático em região de Vila Velha, conhecida pela intensa mercancia de drogas e atuação da facção criminosa "
Primeiro Comando de Vitória
" (PCV), avistaram o réu conduzindo uma bicicleta em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, o apelante empreendeu fuga imediata, vindo a perder o controle do veículo e cair após acompanhamento policial.

Na abordagem, os agentes localizaram 30 (trinta) pedras de crack ocultas no forro da jaqueta do réu e outras 482 (quatrocentas e oitenta e duas) pedras acondicionadas em uma sacola amarela que ele portava.

Tais circunstâncias, aliada à forma de acondicionamento e à quantidade vultosa de entorpecente apreendido, é plenamente compatível com o intuito de mercancia ilícita e abastecimento de pontos de tráfico, configurando o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o recorrente estava transportando o material ilícito.

A alegação defensiva de que os depoimentos policiais seriam "mentirosos" ou "fruto de manipulação" apresenta-se genérica e desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Colegiado é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)..

Ademais, o argumento de que o réu seria trabalhador lícito não impede a caracterização do tráfico, tratando-se de crimes autônomos.

Na presente hipótese, a defesa não logrou êxito em comprovar documentalmente o suposto vínculo empregatício ou em apresentar testemunhas que corroborassem tal versão, sendo que o pedido para requisição de imagens de câmeras de segurança foi indeferido por preclusão e ausência de prova de recusa administrativa.

Portanto, a prova é robusta e não deixa margem para a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, revelando-se correta a condenação do recorrente no crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

2 - Circunstância atenuante da confissão:

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Conforme se extrai do termo de audiência e do interrogatório judicial, o apelante negou veementemente a prática do delito em juízo, afirmando desconhecer a origem das drogas e alegando que estas teriam sido "implantadas" pela guarnição.

Ainda que conste nos relatos policiais que o réu teria admitido informalmente o transporte da droga no momento do flagrante, tal declaração não foi formalizada em sede administrativa — uma vez que o acusado foi internado em razão de escoriações sofridas na fuga — e, mais importante, foi retratada pela negativa judicial.

Portanto, inexistindo confissão apta a ser valorada judicialmente, mantenho o afastamento da atenuante.

3 - Pedido Indenizatório contra o Estado:

Quanto ao pleito de indenização por danos decorrentes de lesões no pé (sutura de 9 pontos), acompanho o entendimento ministerial de que a via da apelação criminal é inadequada para tal pretensão de natureza civil.

De todo modo, as provas demonstram que as lesões decorreram da própria conduta do réu ao tentar fugir da abordagem em alta velocidade, o que rompe o nexo causal apto a gerar responsabilidade estatal.

4 - Dosimetria e do Regime Inicial:

A pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, patamar que se justifica diante da negativação da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Todavia, após a devida análise, verifiquei que a negativação de algumas das circunstâncias judiciais mencionados não possui arrimo em idônea fundamentação.

A
culpabilidade
foi adequadamente fundamentada com base em relatos dos policiais de que o recorrente fazia o abastecimento de pontos de venda de drogas ligados à facção criminosa.

O apelante é reincidente específico. Conforme a sentença, tal condenação foi utilizada na primeira fase para majorar a pena-base, o que é admitido pela jurisprudência desde que não seja valorada novamente na segunda fase como agravante, evitando-se o bis in idem.

Mantenho a valoração negativa dos
antecedentes
.

Da mesma forma, o vetor das
circunstâncias
do crime, que no caso em apreço está atrelado à natureza e quantidade de entorpecente apreendidos deve permanecer como negativa e preponderante, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, a apreensão de 512 (quinhentas e doze) pedras de crack — substância de altíssimo poder viciante e devastador — justifica a elevação da pena acima do mínimo legal, dada a gravidade concreta da conduta.

Por outro lado, a sentença considerou a
personalidade
do recorrente como negativa sob o argumento de ser "
voltada para a prática delitiva
" em razão da reincidência. Todavia, a motivação discorrida não observou a orientação do
Tema Repetitivo 1077
, do STJ, no sentido de que
"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

Dessa forma, deve ser neutralizado o aumento decorrente dessa circunstancia judicial.

Os
motivos do crime
foram valorados negativamente pelo "
lucro rápido e fácil
". Contudo, a busca pelo lucro é elemento intrínseco aos crimes de tráfico de drogas, não extrapolando os limites do tipo penal.

Portanto, afasto a valoração negativa deste vetor.

A fundamentação da negativação das
consequências
do crime baseou-se na "
disseminação de droga perniciosa à sociedade
". Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, o perigo à saúde pública é o bem jurídico tutelado pela norma, sendo a sua violação inerente ao próprio crime.

Desse modo, neutralizo este ponto por ausência de dados que demonstrem um dano que extrapole o ordinário.

Dessa forma, restando desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e, preponderantemente, as circunstâncias do crime (quantidade/natureza), reduzo a pena-base fixada anteriormente.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, à qual estabeleço como definitiva diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e diminuição.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
, em razão do montante da pena e, principalmente, pela reincidência do apelante e pelas circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do recorrente para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.